Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício sobre o nome do recorrente, ora embargante.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interno ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão.
5. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Alterando o item 3 do Acórdão 1871588, ID 60052257, que passa a ter a seguinte redação: “3. Afirma que o modelo estabelecido para a Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CASEMBRAPA é em regime de autogestão e, por isso, tem caráter solidário e mutualista. Aduz que não há previsão legal, contratual ou regulamentar que determine a cobertura de MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR pelas operadoras de planos de saúde. Ademais, o medicamento pleiteado pela recorrida não integra o rol de cobertura obrigatória proveniente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo claro que o referido rol é TAXATIVO, na medida em que sua observância é obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. pela improcedência dos pedidos iniciais.”